Tribunal: TJDFT
Processo: 0753229-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0753229-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, EDVALDO VASCONCELOS D E S P A C H O 1. Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev opõem embargos de declaração contra acórdão proferido por esta 7a Turma Cível (ID 59084033) que, em julgamento de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes. O acórdão embargado foi assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDIRETA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE FILIAÇÃO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. PROVA NÃO INFIRMADA PELO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese relativa ao Tema n. 823 (recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral): "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". 2. Em complemento, o c. Superior Tribunal de Justiça, em atenção à ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, firmou jurisprudência no sentido da desnecessidade de comprovação da filiação no momento do ajuizamento da ação coletiva. 3. Se o autor pertence à categoria representada pelo Sindireta/DF, conclui-se ser beneficiário do título coletivo executado e, nessa medida, ostentar legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva, formado na ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, por meio da qual os réus (agravantes) foram condenados a pagar diferença de proventos de aposentadoria dos associados do autor com base em carga horária de 40 (quarenta) horas semanais no período de 02/04 a 01/09. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1856402, 07532295620238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os embargos de declaração foram rejeitados, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem que esteja presente o vício de omissão apontado no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 2. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1891875, 0753229-56.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) Na sequência, o embargante interpôs recurso especial (ID 63082564), que, em decisão (ID 64384097), foi inadmitido pelo Exmo. Presidente do TJDFT, eminente Des. Waldir Leôncio Júnior. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão (ID 72642622, p. 16-20) proferida pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, conheceu do agravo para admitir o recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre a questão abordada pelos embargantes, nos termos da seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de, reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC/2015, determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre a relevante questão que lhe foi submetida pela parte embargante. Os autos retornaram a esta instância recursal para a reapreciação dos embargos de declaração. 2. Para o reexame dos argumentos formulados pelo embargante que podem, em tese, ensejar a modificação, ainda que parcial, do acórdão proferido por esta 7a Turma, é imperiosa a prévia manifestação da parte interessada, nos termos dos arts. 9o, 10, e 1.023, §2o, do CPC. 3. Ante o exposto, intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração, especificamente sobre a eventual existência de delimitação expressa dos limites subjetivos, na sentença coletiva, restringindo os seus efeitos aos filiados do sindicato autor da demanda. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora